Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CASSI. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEXA E DISJUNÇÃO DO ANEL MITRAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEXO. NEGATIVA DE MATERIAL. ROL DA ANS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. Súmula 608 do e. STJ.
II – O rol de procedimentos instituído pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
III – O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas, incluídos os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente.
IV – A negativa de autorização do procedimento e do material necessários ao complexo tratamento cirúrgico a que seria submetida a autora, diagnosticada com arritmia ventricular complexa e disjunção do anel mitral, com risco de morte súbita, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação desprovida.